Tribunal: TJBA
Processo: 8126685-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126685-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATMOS

Advogado(s)
:
THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE DO SÍNDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por condomínio edilício, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) em razão de bloqueio indevido da conta bancária da entidade condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de convenção condominial registrada para a movimentação de conta bancária por síndico eleito; (ii) verificar se o bloqueio da conta, nessas condições, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 297 do STJ, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

4.
A ausência de registro da convenção condominial não impede a validade da representação do síndico junto à instituição financeira, desde que apresentada a ata de eleição regularmente lavrada e sem oposição dos demais condôminos.

5.
O bloqueio da conta corrente ocorreu de forma abrupta, sem notificação prévia ou concessão de prazo para eventual regularização documental, comprometendo a gestão condominial e o pagamento de despesas essenciais.

6.
A conta bancária estava ativa e regularmente movimentada desde 2016, com documentação de representação sempre aceita pela instituição, não havendo justificativa para a súbita alteração de conduta.

7.
O registro da convenção condominial, embora recomendável para garantir oponibilidade erga omnes, não é exigência legal para movimentação de contas bancárias, nem está previsto nas normas do Banco Central.

8.
A conduta da instituição financeira caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da paralisação da atividade condominial essencial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8126685-92.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente